Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010084-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: D. B. D. A. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que manteve decisão determinando o custeio de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a integração ou eventual modificação da decisão.

III. Razões de decidir
3. A contradição, nos termos da jurisprudência do STJ, caracteriza-se pela presença de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, hipótese não verificada nos autos.
4. A omissão ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto essencial capaz de alterar o resultado da decisão, o que igualmente não se observa, visto que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, inclusive a respeito da cobertura obrigatória de terapias para pacientes com TEA.
5. O que pretende a parte embargante é a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza dos aclaratórios.
6. Ausentes os vícios alegados, não há falar em atribuição de efeito modificativo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão recorrido, rejeitam-se os aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8010084-66.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como parte embargada,

D. B. D. A., representado por seu genitor PAULO CESAR DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça